Tribunal: TJES
Processo: 5000875-09.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000875-09.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CARLOS SFALSIN
RECORRIDO: I J Z DE SOUZA FILHO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000875-09.2021.8.08.0014

RECORRENTE: FERNANDO CARLOS SFALSIN

RECORRIDO: I J Z DE SOUZA FILHO (ZAGO TOPOGRAFIA)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

V O T O

Trata-se de recurso inominado Interposto pelo recorrente/requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) ao autor, reconhecendo ilicitude praticada ao usar nome de empresa para angariar clientes e receber valores após dissolução de sociedade.

Nos termos dos recursos inominados, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito praticado, vez que no caso concreto, teria firmado contrato com terceiro (testemunha) em data anterior ao rompimento da parceria.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente é pessoa jurídica prestando serviços topográficos, medição e regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos e que o recorrente/requerido labora como despachante e teria ofertado ao autor parceria para a captação e prestação de serviços, em que a parte prática dos serviços ficaria a cargo do autor e a captação e prestação de serviços administrativos ficaria sob seu encargo e após alguns trabalhos juntos, teria o requerente percebido que a parceria não era vantajosa, tendo a encerrada verbalmente, contudo, alega que o recorrente/requerido firmou contrato e recebeu valores se utilizando do nome da empresa após o rompimento da sociedade, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito praticado, vez que no caso dos autos, teria firmado negócio com terceiro em momento anterior a dissolução da sociedade, tal tese não prospera, isso porque o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos moldes do art. 373, I do CPC/15, ao comprovar através de depoimento de testemunha que o recorrente utilizou o nome da empresa indevidamente com a finalidade de receber valores e realizar contratação do serviço de regularização fundiária, tanto que confirma o réu ter recebido o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) em relação ao negócio com a testemunha, Sr. Rodrigo, mas não comprova o repasse deste valor ao autor.

Não distante, ressalta-se que a parceria objetivava complementação de serviços, jamais deu legitimidade ao recorrente para receber ou dar qualquer quitação de valores dos serviços prestados pelo autor, trazendo a baila também que tal episódio não é inédito, vez que nos termos da sentença do processo nº. 0023932-20.2018.808.0347 (o qual fora realizado conexão pelo Juízo de piso e julgado neste), em que o recorrente utilizou o CNPJ do autor como se seu fosse, ofertando e prestando serviços a terceiros sob o nome de “CA Consultoria LTDA”,

Dito isto, para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos “externos” ao sujeito, e, por isso, depende de prova específica a seu respeito,
nesse contexto,
apesar de não possuir honra subjetiva, caracterizada pela dignidade, pelo decoro e pela autoestima – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral; entretanto, é necessário que a empresa comprove efetiva lesão a seu nome, reputação, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

No caso vertente,
o recorrido fora lesado na medida em que o recorrente utilizou indevidamente o nome de sua empresa, firmando negócios e recebendo valores sem autorização
,
prejudicando sua
imagem e nome comercial, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo réu/recorrente
e, relativamente ao quantum indenizatório, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais indenizatórios
, votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.